Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718921-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA RECORRIDOS: JANETE GONCALVES RIBEIRO, JOAO PAULO ALVES SANTANA, LEONEL GLYCERIO NETO, PAULA REJANE NUNES VIDAL, ROGERIO SILVA DOS SANTOS, SERGIO PEREIRA DE NORMANDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO POR VALOR INFERIOR À AVALIAÇÃO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE OS IMÓVEIS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA UM DOS DEVEDORES. 1. O art. 874, I, do CPC, condiciona a redução da penhora à demonstração de que os bens constritos são consideravelmente superiores ao crédito, especialmente diante da possibilidade de arrematação por valor inferior ao da avaliação e da existência de débitos incidentes sobre os imóveis que reduzem a quantia efetivamente destinada à satisfação da execução. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não pode ser obstáculo à resolução da lide, cabendo, portanto, ao executado, indicar meios alternativos eficazes e menos gravosos para a execução. Na ausência dessa indicação, a penhora deve ser mantida para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito, mesmo que isso implique constrição sobre bens de maior valor. 3. A solidariedade entre os devedores autoriza a constrição de bens de apenas um dos coobrigados, sendo legítima a execução integral contra qualquer deles. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 874, inciso I, alegando excesso de penhora. Afirma que o acórdão recorrido não observou o princípio da menor onerosidade ao devedor. Requer que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE DE PAULA E SOUZA, OAB/DF 72.642, GUILHERME RIBEIRO LEITE JARDIM CAVALCANTE, OAB/DF 67.019 e LUISA GARCIA PONTES, OAB/DF 85.187. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 805, 874, inciso I, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que (ID 73835548): o princípio da menor onerosidade ao devedor não pode ser obstáculo à resolução da lide, cabendo, portanto, ao executado, indicar meios alternativos eficazes e menos gravosos para a execução. Na ausência dessa indicação, a penhora deve ser mantida para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito, mesmo que isso implique constrição sobre bens de maior valor ou essenciais ao devedor No caso presente, o cumprimento de sentença tramita há mais de oito anos para satisfação de valor que já ultrapassa R$ 1.416.961,71. Durante o cumprimento de sentença, foram penhorados cinco imóveis pertencentes à agravante, avaliados num total de R$ 2.920.226,00. Ocorre que, da inteligência do que dispõe o artigo 891 do Código de Processo Civil, que considera vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação, na eventualidade de arrematação dos imóveis em segunda hasta pública poderá resultar no valor total estimado de R$ 1.460.113,00. Destaque-se que, além disso, poderá recair sobre o valor da arrematação débitos condominiais e IPTU/TLP, o que reduzirá ainda mais a quantia efetivamente destinada à satisfação da execução. A exemplo disso, conforme informa a parte agravada em contrarrazões, o imóvel de matrícula 126848, avaliado em R$ 35.000,00, levado à leilão público, foi arrematado por R$ 24.500,00, com redução de 30% sobre o valor da avaliação. E, ainda, a exclusão do imóvel de matrícula 127.660, em razão dos embargos de terceiro n. 0726788-64.20205.8.07.0001, reforça a inexistência de excesso de penhora. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE DE PAULA E SOUZA, OAB/DF 72.642, GUILHERME RIBEIRO LEITE JARDIM CAVALCANTE, OAB/DF 67.019 e LUISA GARCIA PONTES, OAB/DF 85.187. Torno sem efeito a certidão de ID 76564940. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004